Tribunal: TJDFT
Processo: 0043528-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. DESCABIMENTO. TAXA CONDOMINIAL. COMPROVAÇÃO DA POSSE OU DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, caso se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou, ainda, na hipótese de terem se tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

2. Descabida a juntada e a apreciação de documentos anexados ao Recurso de Apelação, quando se tratar de documento público, acessível a todos e cuja pretensão é de comprovar fatos anteriores à apresentação da Contestação.

3. O Código Civil, em seu artigo 1.336, dispõe sobre os deveres do condômino, dentre os quais a obrigação de contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. A cobrança de taxas condominiais, então, requer a comprovação da posse ou da propriedade sobre o imóvel.

4. O contrato de promessa de cessão de direitos é instrumento preliminar, por meio do qual as partes pactuam a celebração de um contrato definitivo no futuro. O instrumento meramente preliminar, por si só, não é capaz de comprovar a efetiva existência de direitos sobre o bem, se firmado décadas antes da questão material objeto dos autos.

5. Não demonstrada a presença dos requisitos legais, mantém-se a distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor demonstrar a irregularidade das cobranças.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.